Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742069-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EDIFICIO VICTORIA FLAT AGRAVADO: GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR DESPACHO Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre os documentos novos juntados pelo agravante em ID 77754825/77754849 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator